Tribunal: TJDFT
Processo: 0732493-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732493-46.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: SELMA VICENTE ANDRADE DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Banco Inter S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 242930032 do processo n. 0708330-96.2025.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo agravante contra Selma Vicente Andrade da Silva (agravada), indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário da executada. Em suas razões recursais (ID 74839979), a agravante narra tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial oriunda do inadimplemento das parcelas da Cédula de Crédito Bancário n. 10822362 pela agravada. Relata que foram realizadas diversas diligências nos sistemas judiciais disponíveis para satisfação do crédito exequendo, contudo, não obteve êxito. Afirma que a executada é servidora pública vinculada à Terracap, ocupando a função de Assessor IV – Assessoria aos Órgãos Colegiados, em razão da qual percebe remuneração líquida mensal superior a R$4.000,00 (quatro mil reais). Argumenta que o c. STJ possui entendimento pacífico acerca da possibilidade de penhora de parte do salário da parte executada para pagamento de dívidas não alimentícias, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de sua família (impenhorabilidade relativa). Defende que a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração da agravada não é capaz de comprometer sua subsistência digna, de modo que se faz mostra imprescindível seu deferimento na espécie. Sublinha estarem presentes os pressupostos necessários para a concessão de tutela de urgência recursal. Destaca a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, “pois, em caso de manutenção da decisão, seria equivalente a praticamente o perdão da dívida do devedor”. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a realização de desconto mensal na folha de pagamento da executada no percentual de 30% (trinta por cento) da sua remuneração. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da liminar pretendida. Preparo recolhido (ID 74853262). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes, por ora, os aludidos requisitos. Verifica-se, no particular, que o banco exequente almeja a penhora de parte da remuneração da executada para fins de satisfação de dívida oriunda do inadimplemento de cédula de crédito bancário. Conforme relatado, o d. Juízo a quo indeferiu o pleito de penhora salarial, sob os seguintes fundamentos, ad litteris: A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, mesmo que parcial, do salário ou da aposentadoria do devedor, conforme o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. A impenhorabilidade só pode ser mitigada para dívidas alimentares ou quantias que excedam 50 salários mínimos mensais, o que não se aplica ao caso em questão. O Tribunal de Justiça já decidiu que "é absolutamente impenhorável a penhora sobre vencimentos, mesmo no limite de 30%, exceto para pagamento de prestação alimentícia ou quando a remuneração ultrapassa 50 salários mínimos mensais, conforme art. 833, IV e § 2o, do CPC" (Acórdão 1963784, 0702685-93.2024.8.07.9000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, julgado em 30/01/2025, DJe 13/02/2025). Portanto, indefiro o pedido. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se. Inconformado com o teor da r. decisão, o exequente interpôs o presente recurso. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. A respeito do tema, tem-se que, nos termos art. 833, IV, do CPC, o salário ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Sem embargo da referida diretriz normativa, o c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente da lavra do Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, julgado pela Corte Especial, excepcionou-a quando a constrição não afetar a subsistência familiar da parte devedora (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Mais recentemente, no julgamento do EREsp n. 1874222/DF, ocorrido no dia 19/4/2023, a Corte Especial do c. STJ ratificou seu posicionamento, e estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. Em que pese a possibilidade admitida na jurisprudência de, excepcionalmente, autorizar-se a penhora parcial do salário, quando a constrição não afetar a subsistência familiar do devedor, a aplicação deste posicionamento na hipótese dos autos demanda aprofundamento dos elementos contidos nos autos e do direito aplicável à espécie, análise incompatível com a tutela liminar requerida neste momento processual. Assim, faz-se prudente aguardar o julgamento de mérito do presente recurso. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A eventual ausência de bens da parte executada e a suspensão da execução, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não coloca em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis dos executados, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Portanto, tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento do mérito pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a concessão da tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora